Tribunal: TJSP
Processo: 0004924-03.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
apelação cível – Servidor estadual – Professor da Educação Básica II - Demanda em que visa o recálculo do quinquênio – Sentença de parcial procedência reformada para aplicar a correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP e juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, considerada a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor e a

Ementa:
apelação cível – Servidor estadual – Professor da Educação Básica II - Demanda em que visa o recálculo do quinquênio – Sentença de parcial procedência reformada para aplicar a correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP e juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, considerada a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor e a alteração promovida pela MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012 - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF e Resp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ – Recurso do autor parcialmente provido e negado provimento ao recurso da ré com adequação do V. Acórdão aos paradigmas.